Tribunal: STF
Processo: AP 1466
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ARTHUR DE LIMA TIMOTEO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ARTHUR DE LIMA TIMOTEO, CPF Nº 437.382.428-21, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca (Pet 10.820/DF, eDoc. 15255, ID: 4f2948c5): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a ARTHUR DE LIMA TIMOTEO (Petição STF nº 9042/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    - foi possível constatar que no dia: 29/11/2023 ás 11h25min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO .



    - foi possível constatar que no dia 02/12/2023, às 08h57min, o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 02/12/2023 às 17h33min.



    - foi possível constatar que no dia: 07/12/2023 às 11h04m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até 07/12/2023 às 12h26m .



    - foi possível constatar que no dia: 07/12/2023 às 12h41m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 07/12/2023 às 13h53m 



    - foi possível constatar que no dia: 09/12/2023 às 07h16m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO .



    - foi possível constatar que no dia 12/12/2023, às 14h52min, o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 12/12/2023 às 15h05min.



    - foi possível constatar que no dia: 13/12/2023 à 07h59m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até:13/12/2023 à 08h05m 



    - foi possível constatar que no dia 14/12/2023, às 08h59min e às 11h11min, o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 16/12/2023 às 09h14min e às 17h46mi.



    - foi possível constatar que no dia: 15/12/2023 às 12h53m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO 



    - foi possível constatar que no dia 16/12/2023, às 08h56min, o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 16/12/2023 às 13h09min.



    - foi possível constatar que no dia: 17/12/2023, às 08h15m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO.



    - foi possível constatar que no dia: 17/12/2023 ás 13h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO.



    - foi possível constatar que no dia: 17/12/2023 ás 16h48min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO.



    - foi possível constatar que no dia: 21/12/2023 ás 09h30min o{a) monitorado{a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 21/12/2023 ás 13h01min 



    - foi possível constatar que no dia: 21/12/2023 ás 19h37min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até dia, 21/12/2023 ás 21h53min



    - foi possível constatar que no dia: 23/12/2023 ás 07h0Smin o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 23/11/2023 às 07h57m



    - foi possível constatar que no dia: 23/12/2023 ás 10h38min o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO 



    - foi possível constatar que no dia 24/12/2023 às 08h11min e às 08h59min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 24/12/2023 às 08h58min e às 09h04min.



    - foi possível constatar que no dia 26/12/2023 às 1Sh38min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 26/12/2023 às 17h38min.



    - foi possível constatar que no dia: 27/12/2023 ás 08h58min o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO.



    - foi possível constatar que no dia: 29/12/2023 ás 07h12min o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO 



    - foi possível constatar que no dia: 29/12/2023 às 12h09m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 31/12/2023 às 08h40m o(a} monitorado{a} em questão incorreu na violação ÁREA DE INCLUSÃO.



    - foi possível constatar que no dia: 31/12/2023, às 17h07m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO.



    - foi possível constatar que no dia: 31/12/2023 ás 18h22min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até dia, 31/12/2023 ás 19h29min



    - foi possível constatar que no dia: 02/01/2024, às 07h31m, o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 02/01/2024, às 12h10m o(a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO a qual permaneceu até 02/01/2024, às 14h55m 



    - foi possível constatar que no dia 03/01/2024 às 09h36min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 03/01/2024 às 10h44min.



    - foi possível constatar que no dia: 04/01/2024 ás 10h15min o{a) monitorado{a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 06/01/2024 o{a) monitorado{a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 06/01/2024, às 10h11m



    - foi possível constatar que no dia: 06/01/2024, às llh03m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE INCLUSÃO 



    - foi possível constatar que no dia: 08/01/2024, às 08h21m o{a) monitorado{a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 08/01/2024, às 11h57m



    - foi possível constatar que no dia: 08/01/2024 ás 19h05min o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até dia, 08/01/2024 ás 19h48min 



    - foi possível constatar que no dia: 10/01/2024, às 07h54m o(a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 10/01/2024, às 09h07m



    - foi possível constatar que no dia: 12/01/2024 às 10h07m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 12/01/2024 às 13h04m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia 15/01/2024 às 06s55min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 15/01/2024 às 14hs35min



    - foi possível constatar que no dia 17/01/2024 às 07s24min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 17/01/2024 às 15hs18min



    - foi possível constatar que no dia: 18/01/2024, às 06h59 o{a} monitorado{a} em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 18/01/2024 ás 16h12min o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia 20/01/2024 ás 15h08min o{a} monitorado{a} em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 22/01/2024 ás 07h19min o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 22/01/2024 ás 13h43min o{a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia 23/01/2024 às 05s53min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 23/01/2024 às 21hs20min 



    - foi possível constatar que no dia 24/01/2024 ás 06h47min o{a} monitorado{a} em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 26/01/2024, às 06h59m o(a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO 



    - foi possível constatar que no dia 27/01/2024 às 07hs29min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 27/01/2024 às 20hs33min



    - foi possível constatar que no dia: 28/01/2024, às 16h19m o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO 



    - foi possível constatar que no dia: 28/01/2024 ás 23h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até dia, 28/01/2024 ás 23h20min



    - foi possível constatar que no dia 29/01/2024 às 06hs58min o monitorado em questão incorreu na VIOLAÇÃO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 29/01/2024 às 14hs07min



    - foi possível constatar que no dia: 30/01/2024, às 05h38m o(a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 30/01/2023, às 06h01m 



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a defesa assim se manifestou (Petição STF nº 12582/2024 ):



    Conforme se constata do andamento 41, houve comunicação a este R. Juízo de supostos descumprimentos de medidas cautelares praticados pelo investigado, contudo, por ser motorista de aplicativo “UBER” e morar na cidade de Guarulhos, em casos esporádicos, realmente nas referidas datas o mesmo acabou saindo do perímetro predeterminado nas medidas cautelares por motivos de força maior, haja vista ter necessitado se deslocar até bairros próximos da cidade de São Paulo, cidade contígua, ademais, tem como comprovar documentalmente que estava trabalhando no transporte de passageiros e em seguida retornou para a Comarca de Guarulhos, senão vejamos: 



    Dia 23/01/2024 às 05h 53min – doc. 01; 



    Dia 24/01/2024 às 06h 47min – doc. 02; 



    Dia 26/01/2024 às 06h 59min – doc. 03; 



    Dia 27/01/2024 às 07h 29min – doc. 04; 



    Dia 28/01/2024 às 16h 19min e às 23h 20min – doc. 05; 



    Dia 29/01/2024 às 06h 58min – doc. 06 



    Dia 30/01/2024 às 05h 38min – doc. 07; 



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ARTHUR DE LIMA TIMOTEO está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à área de inclusão/circulação, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, apresentou explicações apenas para 7 (sete) delas, referentes aos dias: 23/1/2023; 24/1/2023; 26/1/2023; 27/1/2023; 28/1/2023; 29/1/2023 e 30/1/2023, deixando de justificar todas as outras violações (Petição STF nº 12582/2024).



    Verifica-se, portanto, que há diversas violações não justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa. 



    O réu insistentemente desrespeita as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 15255, ID: 4f2948c5): 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Novamente, no despacho de intimação para a defesa apresentar informações sobre o descumprimento das medidas cautelares, alertei o réu sobre a decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, em caso de ausência dos esclarecimentos sobre as violações (eDoc. 42, ID: f678cd59). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ARTHUR DE LIMA TIMOTEO, CPF Nº 437.382.428-2.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente